Tribunal: TJDFT
Processo: 0002072-29.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DA EMPRESA PELO RESPECTIVO SÓCIO. DESCABIMENTO. AUSENCIA DE TRANSFERÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE PARA OS SÓCIOS APÓS EXTINÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇAO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
1. A sucessão da pessoa jurídica pelo seu sócio, com o consequente redirecionamento da execução somente poderá ser realizado se, após a extinção da personalidade jurídica da empresa houver demonstração de que existe patrimônio líquido positivo distribuído entre os sócios.
2. A desconsideração da personalidade jurídica da empresa somente pode ocorrer se demonstrado nos autos abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que não foi comprovado no caso em tela.
3. Recurso conhecido e desprovido.